Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDOS DEDUZIDOS EM CONTRARRAZÕES. SIGILO DO FEITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ATUAÇÃO FRAUDULENTA. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. OBSEVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUIAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DO DEMORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra Promotiva S.A. e Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o autor/agravante fosse reintegrado ao quadro de correspondentes bancários parceiros da Promotiva S.A. e do Banco do Brasil S.A., possibilitando a continuidade da prestação de seus serviços até o julgamento do mérito da demanda.
2. Os pedidos de sigilo da ação, impugnação ao valor da causa e impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deferido ao autor foram deduzidos em contrarrazões ao agravo de instrumento. Portanto, não devem ser conhecidos por inadequação da via eleita.
3. Conforme notificação extrajudicial acostada aos autos na petição inicial, a rescisão contratual decorreu de, após apuração interna do Banco do Brasil S. A., ter sido constatada conduta ilícita do autor/agravante.
4. Eventual deferimento do pedido de tutela antecipada exigiria a conclusão de que, a princípio, não teria ocorrido conduta irregular/ilícita do agravante, o que não é possível neste momento processual, à míngua de comprovação da situação fático-jurídica. Não há cópia do procedimento apuratório realizado pelas agravadas, conjuntura que, inclusive, obsta a sua sindicabilidade. Assim, a pretensão esbarra na necessária instrução processual, como bem anotou o Juízo de origem.
5. Para além, a princípio, os agravados não são obrigados a manter o negócio se insubsistente o animus de contratar. Significa dizer, ainda que não haja motivo hábil para a rescisão contratual, teoricamente, não haveria empecilho para eventual resilição unilateral (art. 473 do Código Civil), sendo a questão resolvida em perdas e danos (art. 402 do Código Civil).
6. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, extrai-se dos autos de que extinção do contrato ocorreu em 9/11/2022, de tal modo que o lapso temporal afasta a urgência da medida, a despeito do encerramento da atividade empresarial do agravante em relação ao Banco do Brasil S. A. Ainda, foi atribuída à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais), sendo possível inferir que o contrato não envolvia elevadas quantias, até porque o agravante é sociedade empresária limitada individual, com capital social de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Lado outro, o Banco do Brasil S. A. é uma instituição bancária hígida, com condição financeira suficiente para arcar com eventual recomposição econômica pelos prejuízos suportados pelo agravante, acaso a conclusão final seja de quebra contratual indevida.
7. Recurso conhecido e desprovido.